Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO, AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECUSA EXTRAJUDICIAL. CONDIÇÃO ABUSIVA. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME Apelante ajuizou Ação de Consignação em Pagamento após o Condomínio (via administradora e escritório de cobrança) recusar-se a emitir boleto para quitação das taxas condominiais, condicionando o recebimento ao pagamento de honorários administrativos via PIX.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Analisar se há interesse de agir do Apelante diante da recusa extrajudicial de receber o pagamento voluntário.
RAZÕES DE DECIDIR
2. Está presente o interesse de agir — utilidade (possibilidade de produzir efeito jurisdicional favorável), necessidade (risco de dano se obrigado a aguardar execução judicial) e adequação (consignação é meio apto ao objetivo) (art.335, I, CC).
3. A conduta do Condomínio, ao exigir verba acessória para liberar o pagamento caracteriza recusa injusta e impede o cumprimento voluntário da obrigação.
4. A existência de execução posterior, que não abrange os honorários exigidos extrajudicialmente, não elimina a recusa anterior nem afasta o interesse de agir.
DISPOSITIVO
5. Dá-se provimento ao recurso.